Tribunal: TJMT
Processo: 0004378-90.2017.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004378-90.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (APELANTE), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEITOR WILLIAN DE FREITAS - CPF: 030.256.961-84 (VÍTIMA), ORDALINO DE FREITAS - CPF: 416.014.241-91 (VÍTIMA), CIELEN SULAINE DE PAULA MATIAS - CPF: 046.289.411-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004378-90.2017.8.11.0011

APELANTE: TAIZA BORGES BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS – BUSCADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PENA-BASE APLICADA CORRETAMENTE, DENTRO DA MEDIDA MAIS JUSTA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS – ELEVADO VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de estelionato, inviável se mostra a absolvição do réu.

Tem-se por negativas as consequências do delito quando a vantagem ilícita obtida no crime de estelionato, que não retorna à esfera patrimonial da vítima, tem valor econômico elevado.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0004378-90.2017.8.11.0011

APELANTE: TAIZA BORGES BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Taiza Borges Bernardes
, irresignada com a sentença que a condenou à pena de 02 anos de reclusão e 97 dias-multa, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões criminais, a recorrente pretende a absolvição do crime de estelionato, ao fundamento de não comprovação do dolo. Subsidiariamente, almeja a fixação da pena-base em seu mínimo legal, diante do equívoco na valoração negativa das consequências do crime (Id.
119425249).

As contrarrazões ministeriais aportaram aos autos, rechaçando os argumentos defensivos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória de origem (Id.
119432755).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento
do recurso defensivo (Id.
124383155).

Eis o sumário do parecer:

“Apelação Criminal - Estelionato [art. 171, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas e inexistência de dolo - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras das vítimas e depoimentos das testemunhas firmes e contundentes - dolo comprovado - apelante que, no exercício da advocacia, induziu em erro o pai de uma das vítimas, ao solicitar valor de R$ 12.000,00 para suposto pagamento de fiança em Auto de Prisão em Flagrante Delito, quando na verdade a soltura fora concedida sem a necessidade de qualquer pagamento - completa adequação da conduta ao tipo penal - mera negativa da ré, associada a versão fantasiosa, não possui o condão de infirmar as robustas provas confeccionadas - 2. Pedido de redução da censura basilar, de modo a afastar a valoração negativa das consequências do crime - inviabilidade - circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada e proporcional ao caso concreto - jurisprudência pátria que afirma ser possível a valoração negativa das consequências, quando o prejuízo patrimonial suportado pelas vítimas caracterizar valor significativo - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022